Tribunal: TJSP
Processo: 2231163-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDORES QUE INDICARAM CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – RECUSA DOS CREDORES – Inconformismo dos devedores – Não acolhimento – Execução que deve ser realizada no interesse do credor (art. 797, CPC). Credor que não está obrigado a aceitar a nomeação de bens de terceiros, principalmente quando não demonstrado que será mais benéfica ao

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDORES QUE INDICARAM CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – RECUSA DOS CREDORES – Inconformismo dos devedores – Não acolhimento – Execução que deve ser realizada no interesse do credor (art. 797, CPC). Credor que não está obrigado a aceitar a nomeação de bens de terceiros, principalmente quando não demonstrado que será mais benéfica ao exequente - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231163-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que são agravantes
SURYA-PAN EMPREENDIMENTOS EIRELI e FHJ EMPREENDIMENTOS LTDA.,
são agravados CLOTILDE PEREIRA DE TOLEDO LARA (ESPÓLIO), RENATO
MUNHOS DE CARVALHO, JÚLIA MUNHÓS DE CARVALHO HEALEY e VERA
LIA MUNHÓS HERNANDEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231163-19.2019.8.26.0000 -Voto no 25422
2
VOTO No 25422
AI n. 2231163-19.2019.8.26.0000
Comarca: Campos do Jordão (2a Vara)
Agravantes: SURYA-PAN EMPREENDIMENTOS EIRELI e FHJ
EMPREENDIMENTO LTDA.
Agravados: ESPÓLIO DE CLOTILDE PEREIRA TOLEDO LARA e
OUTROS
Juiz: Dr. ANDERSON DA SILVA ALMEIDA
Autos de origem n° 0000582-79.2019.8.26.0116
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVEDORES
QUE INDICARAM CESSÃO DE DIREITOS
HEREDITÁRIOS
PARA
SATISFAÇÃO
DO
CRÉDITO
RECUSA DOS CREDORES

Inconformismo
dos
devedores

Não
acolhimento
Execução que deve ser
realizada no interesse do credor (art. 797,
CPC). Credor que não está obrigado a
aceitar a nomeação de bens de terceiros,
principalmente quando não demonstrado
que será mais benéfica ao exequente -
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SURYA-PAN EMPREENDIMENTOS EIRELI e FHJ EMPREENDIMENTOS
LTDA. contra a r. decisão que determinou a realização de diligências
para análise do pedido de penhora sobre o faturamento das devedoras,
bem como determinou que a discussão acerca da validade da cessão de
direitos ocorra em ação própria.
Os recorrentes sustentam, em resumo, que é
possível a penhora de direitos hereditários que foram cedidos, vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231163-19.2019.8.26.0000 -Voto no 25422
3
execução deve obedecer ao princípio da menor onerosidade.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 15/16),
vieram informações do juízo “a quo” (fls. 19/20) e resposta recursal
(fls. 22/25).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, em ação regressiva
ajuizada por ESPÓLIO DE CLOTILDE PEREIRA DE TOLEDO LARA,
RENATO MUNHÓS DE CARVALHO, JÚLIA MUNHÓS DE CARVALHO e
VERA LÚCIA MUNHÓS DE CARVALHO contra os agravantes SURYA-PAN
EMPREENDIMENTOS EIRELI e FHJ EMPREENDIMENTOS LTDA. sobreveio
a r. sentença de procedência “para condenar a requerida FHJ
EMPREEDIMENTOS
LTDA.
ao
ressarcimento
do
valor
pleiteado,
proporcionalmente à sua participação social na data de saída da sócia
SB100 Administração e Participação, e CONDENAR a requerida SURYA-
PAN EMPREENDIMENTOS LTDA. ao ressarcimento total do valor
pleiteado. Em ambos os casos, os valores devem sofrer correção desde
o evento e juros de mora a partir da citação” (fls. 18/19, do incidente
de cumprimento de sentença).
Interposto recurso de apelação, a r. sentença foi
mantida integralmente por esta 2a Câmara de Direito Empresarial (Ap.
n° 0003252-03.2013.8.26.0116 - fls. 30/37).
O v. acordão transitou em julgado em 19/10/2018
(fl. 51, dos autos de origem). Os autores deram iniciou ao cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231163-19.2019.8.26.0000 -Voto no 25422
4
de sentença, objetivando receber a quantia atualizada de R$
194.086,18 (fls. 01/03).
Após diversas tentativas infrutíferas de localização de
bens capazes de satisfazer integralmente a dívida, as devedoras
apresentaram a petição de fls. 130/135 em que a “Correquerida Surya-
pan, atualmente constituída na forma de empresa individual de
responsabilidade limitada (docs. 4 e 5), e com a anuência de seu titular,
o Sr. FERNANDO ANTÔNIO HERNANDEZ JÚNIOR, na forma dos arts.
847 e 855 do Código de Processo Civil, oferece à penhora parte dos
direitos decorrentes da cessão dos direitos hereditários do Espólio de
Clotilde Pereira de Toledo Lara (ora Requerente neste cumprimento de
sentença), quais sejam, os direitos sobre as frações ideais dos imóveis
relacionados na Cláusula Segunda, B, do instrumento particular de
dação em pagamento firmado em 27/07/2001 para quitação de dívida
no valor histórico de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais)”.
Os credores não concordaram com a indicação à
penhora pela devedora, ao argumento de que a cessão de direitos não
foi aceita pelo juízo do inventário; requereram então a penhora do
faturamento das devedoras (fls. 162/163).
Sobreveio a decisão agravada, que determinou a
realização de diligências prévias para análise do pedido de penhora
sobre o faturamento das empresas devedoras (fls. 180/181).
Opostos embargos de declaração, aduzindo que não
houve manifestação acerca da cessão de direitos oferecida pela
devedora SURYA-PAN, os embargos foram rejeitados, uma vez que os
argumentos concernentes ao mérito da questão da cessão de direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231163-19.2019.8.26.0000 -Voto no 25422
5
devem, se o caso, ser objeto de ação própria, e não discutida no
cumprimento de sentença (fls. 185/190 e 241).
Diante disso, as executadas interpuseram o presente
agravo de instrumento.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, cumpre destacar que a execução deve
ser realizada no interesse do credor, para que a satisfação do débito
seja efetivamente alcançada (art. 797, CPC).
Nessa linha, não se exige do credor que, para efetuar
a constrição de determinado bem, tenha de esgotar todos os meios de
localização de outros bens, muito menos aceitar aqueles oferecidos pelo
devedor.
Ademais, o credor não é obrigado a aceitar a
nomeação de bens de terceiros, principalmente quando não
demonstrado que a constrição lhe será mais benéfica.
Com efeito, a cessão de direitos hereditários ofertada
pelos devedores pertence a Fernando Antônio Hernandez Júnior, que
não é parte no processo, ainda que tenha anuído em ceder parte dos
direitos hereditários para satisfazer a presente execução.
Nesse sentido:
“Agravo
de
Instrumento.
Título
extrajudicial. Execução por quantia certa contra devedor solvente.
Argumentos de que não há impedimento legal para indicação de bens
de terceiro à penhora, que a ordem legal de penhora não é absoluta e
que a execução deve ser processada da forma que seja menos onerosa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231163-19.2019.8.26.0000 -Voto no 25422
6
conforme o princípio da menor onerosidade ao devedor.
Inadmissibilidade. Recusa pela exequente de aceitação desses bens.
Falta de prova de que possuam valor de mercado suficiente para
adimplir integralmente com o débito exequendo, sejam de efetiva
propriedade da pessoa jurídica que concordou em ofertá-los, possuam
alta liquidez e por parcela deles se encontrar em comarca diversa da
execução. Ordem legal de penhora não obedecida. Honorários recursais
descabidos.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido”
(AI
n°
2021807-18.2018.8.26.0000, Rel. Pedro Kodama, 37a Câmara de
Direito Privado, j. 17/04/2019).
Somado a isso, não cabe discussão acerca da
validade da cessão dos direitos hereditários, situação que reclama ação
própria, não sendo viável sua discussão neste cumprimento de
sentença, como bem destacado pelo MM. juízo “a quo”.

Em
conclusão,
os
agravantes
não
trouxeram
qualquer alegação capaz de infirmar a r. decisão, que fica mantida por
seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator